Tribunal: TJMT
Processo: 1007675-68.2021.8.11.0037
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Recurso Inominado: 1007675-68.2021.8.11.0037
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
Recorrentes: UNIC EDUCACIONAL LTDA e EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
Recorrida: MARIA SEBASTIANA JACOBINA LEITE
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15/06/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES EM ABERTO. INADIMPLÊNCIA. RENEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE TAXA DE REMATRÍCULA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. AFASTAMENTO DA MULTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Caso em que a Recorrida sustenta o seguinte: a) que é acadêmica do curso de Psicologia e por algumas dificuldades financeiras estava inadimplente junto à instituição de ensino; b) que em razão do ocorrido celebrou contrato de renegociação dos débitos em aberto com as Recorrentes; c) que em 08/10/2021 realizou o pagamento do valor correspondente e, lhe foi solicitado prazo de 05 (cinco) dias para a compensação do boleto de pagamento; d) que após o transcurso do prazo se diligenciou junto a instituição de ensino, pois, o portal do aluno não permitia a sua rematrícula; e) que na oportunidade fora informada que precisaria pagar a taxa de rematrícula, contudo o boleto não poderia ser emitido, pois, o prazo para rematrícula já havia se encerrado; f) que o prazo final para entrega do TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) estava por encerrar o que obstaria a acadêmica a realizar a entrega do mesmo; g) que em razão desses fatos, requer a condenação da instituição de ensino na obrigação de fazer a liberação no portal da rematrícula e condenação das empresas demandadas ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Malgrado o esforço argumentativo da acadêmica, nota-se dos autos que o semestre letivo (2021/2) iniciou em 16/08/2021, de forma que as primeiras avaliações semestrais ocorreram entre 27/09/2021 a 02/10/2021. Por sua vez, o pagamento de renegociação dos débitos ocorreu apenas em 08/10/2021, quando o semestre letivo já caminhava para a segunda metade. Demais disso, o acordo firmado entre as partes não englobava a taxa de rematrícula, de forma que apenas seria liberado após o efetivo pagamento.
3. Os registros que constam nos autos demonstram que o pagamento da taxa de rematrícula ocorreu em 29/10/2021 e, que muito antes o sistema já estava liberado para acesso da acadêmica, para lançamento do TCC e atividades inerentes ao curso.
4. Destarte, as provas que constam nos autos demonstram que a instituição de ensino agiu no exercício regular de direito ao obstar a rematrícula da acadêmica pelo fato de que (i) primeiramente estava inadimplente, (ii) não havia pago a taxa de rematrícula e, (iii) o prazo final para rematrícula semestral já havia de esvaído.
5. Não restou caracterizado excesso demasiado por parte da instituição de ensino, na medida em que não está obrigada a fornecer de forma gratuita serviços à acadêmica, não configurando, a hipótese prevista no artigo 187 do Código Civil, que dispõe, litteris: “também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”.
6. A acadêmica ao realizar acordo dos débitos em aberto após a data fim da rematrícula, por óbvio que assume o risco de não mais conseguir cursar o semestre que já está em curso.
7. O princípio pacta sunt servanda estabelece que um contrato tem o poder de criar obrigações com força de lei, para as partes a ele submetidas.
8. Não há se falar em condenação das empresas demandadas ao pagamento de indenização por danos morais, face a inexistência de fato ensejador de dano extrapatrimonial.
9. O dano moral não decorre de qualquer dissabor, de qualquer contrariedade ou adversidade. Exige, para sua caracterização, grave e clara afronta à pessoa, à sua imagem ou à sua intimidade. Além de que no caso em questão a própria Recorrente contribuiu para a situação embaraçosa a que foi submetida.
10. No que pertine às astreintes, imperioso o reconhecimento da inexistência de descumprimento da liminar e a reforma da sentença neste ponto. Como efeito, restou incontroverso nos autos que o portal fora liberado à acadêmica antes mesmo do processamento do pagamento da taxa de rematrícula. Não obstante, necessário também observar que a liminar concedida pelo juízo de origem não determinou que a instituição de ensino procedesse a rematrícula, determinando tão somente a reabertura do prazo para rematrícula e que emitisse boleto da taxa, e, que após o pagamento, fossem liberadas as atividades curriculares, sob pena de multa. Portanto, impõe-se o reconhecimento da inexistência de descumprimento da medida liminar deferida e, consequentemente, o afastamento da multa.
11. Sentença parcialmente reformada.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007675-68.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA SEBASTIANA JACOBINA LEITE - CPF: 896.865.511-15 (RECORRENTE), GISELLE SOARES FARIAS PINTO - CPF: 059.171.111-70 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023